Tribunal: TJBA
Processo: 8005251-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005251-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE, NEI CALDERON

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO À MULTA COMPENSATÓRIA DE 2%. INAPLICABILIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES. TEMA 971, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005251-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA
e como agravados
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema,

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator